Tribunal: TCU
Processo: 018.090/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 612024, modalidade Pregão e Uasg 926637 (Objeto: 3.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de impressão distribuída (outsourcing de impressão), na modalidade Taxa Fixa mais Volume impresso.)

Inteiro teor:
Acórdão 7147/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pelo representante, de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos após a prolação da deliberação de mérito dos presentes autos, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 018.090/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Simpress Comércio, Locação e Serviços S/A (CNPJ 07.432.517/0001-07) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Administração Regional do Sesc do Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Alex Costa Muza (OAB/DF 35748), representando Administração Regional do Sesc No Distrito Federal; Luiz Carlos de Camargo Junior (OAB/SP 267901), representando Simpress Comercio, Locação e Servicos S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências: 1.7.1. dar ciência à Administração Regional do SESC do Distrito Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte falha, identificada no Pregão Eletrônico 61/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1.a utilização da plataforma eletrônica até a divulgação dos resultados de habilitação e os avisos relativos a recursos e seu posterior abandono, com a condução do certame a partir daí somente pelo site da entidade, afrontam o princípio da publicidade e o art. 2o, I, do RLC do SESC, sendo, no mínimo, obrigação da entidade contratante a atualização da situação de cada fase do certame na plataforma; 1.7.2. dar ciência desta deliberação à Administração Regional do SESC do Distrito Federal e ao representante; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno/TCU.